Tribunal: TJDFT
Processo: 0739878-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739878-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS ELIAS DE FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JESUS ELIAS DE FRANÇA, impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra a TERRACAP, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. O agravante alega, em síntese, que a liminar foi indeferida fundamentada apenas na circunstância da inexistência de probabilidade do direito, deixando de apreciar a questão relativa ao perigo da demora, visto que já foi notificado pela agravada que a não liquidação/renegociação da dívida implicará no encaminhamento dos procedimentos para consolidação da alienação fiduciária (leilão do imóvel), que, inclusive já foi avaliado, em ato preparatório da hasta pública, o que resultará em dano irreparável, enquanto se discute a readequação do contrato às condições legais e contratuais. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: II – JESUS ELIAS DE FRANÇA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão de processo de consolidação de propriedade fiduciária de imóvel. Segundo o exposto na inicial, o autor adquiriu em 2013 da TERRACAP o imóvel localizado no Núcleo Bandeirante, 2a Avenida RE, Bloco 1540, Lote 3, por meio de licitação. Em razão de problemas financeiros, o autor atrasou o pagamento de parcelas do financiamento. Em 2016 a TERRACAP consolidou a propriedade fiduciária em seu favor. O autor ajuizou ação judicial e a consolidação foi anulada. Em 2024 a TERRACAP notificou o autor novamente a respeito da consolidação da propriedade fiduciária. Alega que o contrato tem cláusulas que impõem onerosidade excessiva ao adquirente, gerando desequilíbrio contratual. Aduz que devem ser observadas as regras do CDC. Afirma que o reajuste das prestações pelo IGP-M causa aumento excessivo do valor. Além disso, considera abusivas as cláusulas que impõem capitalização mensal de juros e adoção do sistema Price de amortização. Afirma que o saldo devedor deve ser definido em R$ 171.887,83, montante calculado com base em juros lineares e reajuste pelo IPCA. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor celebrou com a TERRACAP, 12/3/2014, contrato de compra e venda do imóvel descrito como Lote 3, Bloco 1540, 2a Avenida Residencial, Núcleo Bandeirante (ID 243010837, p. 67). O preço do negócio foi definido em R$ 231.145,00, sendo pago sinal de R$ 11.557,25 e o restante financiado pela TERRACAP, assumindo o autor a obrigação de pagar 240 prestações mensais e sucessivas. O contrato prevê incidência de juros nominais de 0,8% sobre o saldo devedor, aplicando-se o sistema SAC de amortização. Em caso de atraso, o contrato define incidência de multa de 2%, juros de mora e taxa de 1% ao mês, bem como atualização pelo IGPM. O contrato contém cláusula de alienação fiduciária do imóvel em favor da TERRACAP. Em 23/4/2015 foi firmado acordo de reconhecimento de dívida e parcelamento do débito em atraso (ID 243010838, p. 26). Em 17/12/2015 o autor requereu adesão ao Programa REFIS TERRACAP (ID 243010838, p. 55). Em vista disso, foi celebrado acordo em 25/2/2016 (ID 243010840, p. 18). Em 3/1/2019 foi firmado novo acordo de refinanciamento (ID 243010843, p. 43), sendo definido o saldo devedor em R$ 300.391,63. Em 2022 a TERRACAP promoveu a consolidação da propriedade do imóvel em seu favor, em razão do inadimplemento do autor. A consolidação, contudo, foi anulada no processo 0717517-82.2022.8.07.0018. Em vista disso, a TERRACAP promoveu nova notificação do autor para consolidação da propriedade fiduciária. A TERRACAP, ao promover a venda pública de imóveis por meio de licitação, não atua como fornecedora de produtos ou serviços sujeita às regras de mercado, mas como agente público com a missão de executar atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, promovendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias, tal como dispõe o art. 2o da Lei 5861/1972. Por isso, a TERRACAP não se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC. Nesse sentido já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Inexiste relação de consumo entre a recorrente e a TERRACAP, porque esta não é fornecedora de produtos ou serviços nos termos do art. 3o do CDC, mas empresa pública que, na qualidade de sucessora da NOVACAP, executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, incorporação, oneração ou alienação de bens (Lei 5.861/72, art. 2o). (...) (REsp 540.811/DF, 1a Turma, Relatora Min. Denise Arruda, DJ 13/3/2006) Em vista disso, não se pode analisar a questão à luz das regras consumeristas, como pretende a parte autora, visto que o negócio é regido pelas regras civis e administrativas pertinentes. Quanto à alegação de cobrança de juros capitalizados, não pode ser reconhecida de plano. Ao contrário do que afirma o autor, o contrato não prevê amortização pelo sistema Price, mas pelo sistema SAC, como consta expressamente no item III da escritura. A adoção do IGPM como índice de correção, incidente sobre as parcelas após inadimplemento do devedor, não se afigura abusiva, notadamente por se tratar de índice que não é definido unilateralmente pela TERRACAP, mas utilizado de forma usual em contratos imobiliários, além do que esse índice constou expressamente do edital de licitação 08/2013, do qual o autor tinha conhecimento e anuiu com as regras estabelecidas ao participar da licitação. Vale acrescentar que não há informações atualizadas a respeito da situação do imóvel, considerando que o autor foi notificado sobre a consolidação da propriedade em 2024, devendo-se aguardar maiores esclarecimentos se o bem foi incluído em leilão. Nesses termos, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Pois bem. Em juízo preliminar, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. De início, cumpre consignar que os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, de maneira que devem ser demonstrados simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de maneira que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. (...) 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Nesse contexto, a ausência da probabilidade do direito afirmada pela decisão agravada, por si só, é suficiente para indeferir o pedido, até mesmo porque seus fundamentos não foram impugnados especificadamente pelo agravante na petição recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator